Tribunal: TCU
Processo: 010.232/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11612/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 10029/2017-TCU-Primeira Câmara , esta Corte julgou irregulares as contas do sr. Ronaldo Campelo dos Santos, ex-prefeito do Município de Curralinhos//PI, e da Empresa de Construções e Serviços Ltda. - ME, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os em débito solidário e aplicando-lhes multas individuais, em razão da inexecução das ações referentes ao Termo de Compromisso TC/PAC 759/2009; Considerando que o interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório sob o ângulo jurídico; Considerando que, no presente caso, o recorrente não figura nos autos como responsável nem como interessado, de modo que não é considerado como parte no processo e, sendo assim, não pode praticar atos processuais, nos termos dos arts. 144, §§ 1o e 2o, e 145, caput , do RITCU; Considerando que o recorrente, sr. Luciano de Sousa Soares, notificado por este Tribunal na qualidade de sócio administrador, já foi sócio da Empresa de Construções e Serviços Ltda. - ME, mas, de acordo com os dados do cadastro de CNPJ, foi excluído da sociedade em 14/3/2011, antes, portanto, da prolação da decisão vergastada (ocorrida em 24/10/2017); Considerando, pois, existir evidências de que houve erro por parte deste Tribunal na notificação da referida empresa acerca de sua condenação; Considerando a manifestação da Serur que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do presente recurso (peças 84-86); e Considerando, por fim, a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica quanto ao não conhecimento do apelo recursal (peça 89); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente recurso de reconsideração por inexistência de legitimidade do recorrente, dando-se ciência desta decisão ao interessado: 1. Processo TC- Processo 010.232/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.559/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.560/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Empresa de Construções e Serviço Ltda. (02.367.730/0001-50) e Ronaldo Campelo dos Santos (XXX.774.833-XX) 1.3. Recorrente: Luciano de Sousa Soares (XXX.712.983-XX) 1.4. Órgão: Prefeitura Municipal de Curralinhos/PI 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidade técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.9. Representação legal: Pedro Henrique de Alencar Martins Freitas (OAB/PI 11.147) e outros 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, encaminhando-lhe cópia das instruções técnicas insertas às peças 84 e 86; e 1.10.2. ato contínuo, remeter o presente processo à unidade de origem para avaliar se há alguma providência a ser adotada quanto à notificação da Empresa de Construções e Serviço Ltda. acerca do conteúdo do Acórdão 10029/2017-TCU-Primeira Câmara .